Tribunal: TJDFT
Processo: 0718821-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718821-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA ALVES DE SOUZA AGRAVADO: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO D E S P A C H O Manifeste-se a agravante sobre o cabimento do recurso de Agravo de Instrumento contra Sentença extintiva de Cumprimento de Sentença. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator